Tribunal: TJDFT
Processo: 0709481-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0709481-76.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: MARIA MERCEZ DA SILVA SERINO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 15676142, 23/04/2020), com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL SA, em face da decisão de saneamento e organização do processo (fls. 62-66, ID 60625879 do processo de origem) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação de indenização por danos materiais n° 0720948-77.2019.8.07.0003, determinou o que segue: I.1.2.2 – DA ILEGITIMIDADE PASSIVA (...) I.1.2.3 – DE CHAMAMENTO AO PROCESSO Ainda em preliminares o réu promoveu chamamento da União para compor o litígio, argumentando que os fatos ocorridos fogem à sua capacidade de controle e seriam provenientes do ente federativo, a quem caberia definir os índices de atualização e de juros do PASEP. Novamente, sem razão o réu. O chamamento ao processo constitui forma de intervenção de terceiro que tem como pressuposto a solidariedade entre devedores (Art. 130, caput e incisos, do CPC), ou seja, a existência de obrigação comum entre eles, de sorte que a prestação possa ser exigida integralmente de qualquer deles. Ocorre que o Art. 2o e o Art. 4o da Lei Complementar no 8/1.970 reservaram ao BANCO DO BRASIL a tarefa de recolher e de distribuir os valores das contribuições do PASEP aos respectivos titulares, donde se infere a inexistência de obrigação deste jaez a cargo da União. Ademais, embora se possa vislumbrar a possibilidade de a União vir a responder por atos atribuíveis ao réu, certo é que sua responsabilidade será apenas subsidiária, pois, como dito, a arrecadação e a distribuição dos recursos foi feita pelo BANCO DO BRASIL, o que afasta a solidariedade exigida pelo chamamento ao processo. I.1.2.4 – DA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO BANCO DO BRASIL sustenta ser este juízo incompetente para conhecer e julgar a causa, ante a necessidade de ingresso da União no polo passivo. A razão não lhe assiste. Com o reconhecimento da legitimidade passiva do requerido e a ausência da União federal num dos polos da lide ou como terceira interveniente, firma-se a competência do juízo para processamento e julgamento do feito, ante a inocorrência de alguma das hipóteses previstas no Art. 109 da Constituição de 1988. Ademais, no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça, foi reconhecida a competência da Justiça Comum estadual processar a julgar as ações que envolvam sociedades de economia mista, ainda que de controle acionário da União. Confira-se: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PASEP. SAQUES INDEVIDOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BANCO DO BRASIL. INSTITUIÇÃO GESTORA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SÚMULA 42/STJ.CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DE DIREITO DA 12a. VARA CÍVEL DE RECIFE -PE. 1. A Primeira Seção desta Corte tem entendimento predominante de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (sociedade de economia mista federal). 2. Incide, à espécie, a Súmula 42/STJ : Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento. 3. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da 12a. Vara Cível de Recife -PE. (CC 161.590/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 20/02/2019) Dito isso, concorrem as condições da ação e os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. I.3 – QUESTÕES DE DIREITO A prejudicial de mérito fundada na prescrição sobressai como questão de direito a ser dirimida e será apreciada por ocasião do julgamento da causa. I.4 – DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA Nos termos do Art. 373, § 1o, do CPC, nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova de fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. À vista do ponto controvertido fixado nos autos, caberá ao BANCO DO BRASIL comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora, mormente porque tem (ou deveria ter) os registros de toda a movimentação da cota do PASEP, bem como das eventuais decisões do Conselho Diretor que lhe determinaram agir como agiu. Presente a inversão do ônus probatório, cabível ao réu a concessão de prazo para dizer que provas ainda pretende produzir. CONCLUSÃO Por todo o exposto, reputo prejudicada a impugnação à gratuidade de justiça; rejeito as impugnações ao valor da causa e ao demonstrativo de cálculo juntado pela autora, bem como as preliminares de falta de interesse de agir, de ilegitimidade passiva e de incompetência do juízo, ao tempo em que indefiro o chamamento ao processo, remeto para o julgamento a análise da prejudicial de mérito fundada na prescrição e declaro os autos saneados. Fixo como ponto controvertido a correção dos valores pagos a MARIA MERCEZ DA SILVA SERINO, relativamente ao saque da quota do PASEP, e defiro a inversão do ônus da prova em desfavor de BANCO DO BRASIL. Intime-se o BANCO DO BRASIL para que indique, no prazo de 5 (cinco) dias, as provas que ainda pretende produzir, haja vista a inversão do ônus probatório em seu desfavor, sob pena de preclusão. Expirado o prazo sem novos requerimentos, concluam-se os autos para julgamento. Em havendo requerimento por provas, concluam-nos para decisão. Ato processual registrado, datado e assinado eletronicamente. Publique-se e intimem-se. Em suas razões recursais, o Agravante argumenta que: 1) na origem, a Autora alega ser inscrita e cadastrada no Programa de Formação de Patrimônio do Servidor Público – PASEP e que, quando passou para a Reserva Remunerada, solicitou ao Banco do Brasil o levantamento do saldo da conta PIS/PASEP, mas recebeu apenas parte residual sem as correções dos índices governamentais, ou seja, não lhe foi permitido naquela ocasião o resgate devidamente corrigido do saldo credor de sua conta individual, fato que lhe causou lesão patrimonial, pois não houve a correção devida dos índices governamentais; 2) A Autora propôs a ação requerendo: (i) concessão dos benefícios de justiça gratuita; (ii) condenação do requerido a restituição da conta PASEP, no valor de R$ 5.335,89 (cinco mil, trezentos e trinta e cinco reais e oitenta e nove centavos); (iii) inversão do ônus da prova; e (iv) condenação do requerido ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais na forma do artigo 85 do CPC; 3) Atribui-se a causa o valor de R$ 5.335,89 (cinco mil, trezentos e trinta e cinco reais e oitenta e nove centavos); 4) após contestação, foi proferida decisão saneadora, objeto do presente agravo, interposto com o objetivo de reformar a decisão que afastou as preliminares arguidas em sede de contestação (ID 15676142, fl. 7); 5) é necessário o efeito suspensivo, já que prejuízo ao Agravante deriva da ausência de responsabilidade do Banco do Brasil em restituir valores ou aplicação de correção monetária sobre o Fundo PASEP, sendo certo que, com o regular andamento do feito a Instituição Financeira poderá ser condenada ao pagamento da elevada quantia de R$ 5.335,89; 6) ao contrário do quanto decidido pelo Magistrado de primeira instância, há que se reconhecer, de plano, a prescrição quinquenal do direito de ação da parte Agravada. 7) o Banco do Brasil não tem legitimidade para ocupar o polo passivo da demanda, já que mero depositário das quantias do PASEP, sem qualquer ingerência sobre a eleição dos índices de atualização dos saldos principais ou sobre os valores distribuídos pelo RLA (RESULTADO LÍQUIDO NACIONAL). Mesmo sendo obrigado por Lei a aplicar os recursos do PASEP no mercado financeiro, eventual retorno é devolvido ao Fundo, que é responsável pela distribuição proporcional aos cotistas; 8) O Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP, por não ser entidade jurídica, não pode figurar no polo passivo da lide. Quem responde pelas normas e instruções expedidas por este, inclusive para fins de remuneração das respectivas contas, é a União, a quem compete a gestão da referida contribuição. 9) ante a legitimidade da União para compor a lide, resta clara a necessidade da presença do ente federativo no polo passivo da demanda, restando evidente a competência da Justiça Federal para julgar a pretensão; 10) é inaplicável o Código de Defesa do Consumidor, porque não se trata de um produto financeiro comercializado com o cotista. Não está presente qualquer natureza contratual, mas tão somente vinculo estatutário, devido à origem dos recursos, bem como a prévia existência de relação jurídica com o gestor que paga a remuneração; 11) em razão da inaplicabilidade do CDC, fica inviabilizada a inversão do ônus da prova. Pede a atribuição do efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada, nos termos da fundamentação exposta. Preparo recolhido conforme ID 15676143 e ID 15676144. É o relatório. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO. Em regra, não seria admissível a interposição de agravo de instrumento em face de decisão de saneamento e organização do processo, consoante entendimento do TJDFT, a seguir colacionado: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE SANEAMENTO. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ARTIGO 1.015 DO CODEX. ROL TAXATIVO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não deve ser conhecido o agravo de instrumento interposto contra decisão saneadora, porquanto não contemplada no rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1227939, 07213255720198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 13/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Entretanto, a decisão agravada inadmitiu a intervenção de terceiro, postulada pelo Réu, na modalidade de chamamento ao processo, bem como redistribuiu o ônus da prova com fundamento no art 373, §1°, do CPC, o que implica no cabimento do recurso com fundamento no art. 1.015, IX e XI, do CPC. Cumpre ressaltar que a decisão, ao contrário do exposto nas razões do Agravante, nada resolveu acerca da prescrição. As demais questões enfrentadas na decisão de saneamento não merecem ser conhecidas, em razão da taxatividade do art. 1.015, do CPC. O recurso é cabível, nos termos do disposto no art. 1.015, IX e XI, do CPC, tempestivo e veio acompanhado de preparo, conforme ID 15676143 e ID 15676144. DO EFEITO SUSPENSIVO. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo em face da decisão agravada que indeferiu o chamamento ao processo e, ao inverter o ônus da prova em desfavor do Banco do Brasil, ora Agravante, determinou o que segue: Intime-se o BANCO DO BRASIL para que indique, no prazo de 5 (cinco) dias, as provas que ainda pretende produzir, haja vista a inversão do ônus probatório em seu desfavor, sob pena de preclusão. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente, ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995. Esses requisitos devem estar presentes de forma concomitante, a fim de justificar a intervenção judicial voltada a obstar a eficácia da decisão recorrida. Nesse sentido, confira-se entendimento deste TJDFT: (...) 1. Para a concessão da tutela recursal, os requisitos previstos no parágrafo único do art. 995 do CPC devem coexistir simultaneamente, ou seja, a probabilidade de provimento do recurso deve estar evidenciada tanto quanto o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 2. Na hipótese dos autos, meras alegações de que a paciente agravada não possui cobertura do plano de saúde para tratamento domiciliar - Home Care, sem a mínima demonstração documental, aliada à informação de que o recorrente já vinha prestando o serviço e o interrompeu sem qualquer justificativa, não autoriza a concessão de efeito suspensivo vindicado a fim de suspender a decisão proferida na origem, a qual concedera a tutela de urgência para determinar ao agravante o restabelecimento do tratamento à paciente, à vista dos requisitos constantes do art. 300 do CPC. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão n.1149303, 07158826220188070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/02/2019, Publicado no DJE: 19/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) (...) 2. A concessão de efeito suspensivo ao recurso exige o preenchimento de dois requisitos: a probabilidade de provimento do recurso ou o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, como dispõe o parágrafo único do Art. 995 do CPC. 3. No caso, não se vislumbra tanto a probabilidade do direito invocado, assim como não há risco de dano. (...) (Acórdão n.1155095, 07158860220188070000, Relator: ROBERTO FREITAS 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/02/2019, Publicado no DJE: 08/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) No caso dos autos, não verifico a presença dos requisitos acima especificados, a ponto de suspender a eficácia da decisão. Para fundamentar o pedido de atribuição de efeito suspensivo, o Agravante argumenta que prejuízo deriva da ausência de responsabilidade do Banco do Brasil em restituir valores ou aplicação de correção monetária sobre o Fundo PASEP, sendo certo que, com o regular andamento do feito a Instituição Financeira poderá ser condenada ao pagamento da elevada quantia de R$ 5.335,89. A legitimidade passiva é condição da ação e o ato judicial correspondente ao seu exame não está sujeito à interposição de agravo de instrumento, conforme taxatividade do art. 1.015, do CPC. Nesse sentido, é o entendimento do TJDFT: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIDO. DECISÃO NÃO AGRAVÁVEL. ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TAXATIVO. DECISÃO DE SANEAMENTO. ESTABILIZAÇÃO DA DEMANDA. 1. No intuito de assegurar agilidade aos processos judiciais, o atual Código de Processo Civil estabeleceu em seu artigo 1.015 um rol taxativo de decisões agraváveis. 2. A decisão de saneamento para estabilização subjetiva da demanda não é passível de recurso, pois não se enquadra no rol taxativo previsto artigo 1.015 do Código de Processo Civil, o que inviabiliza o conhecimento do agravo de instrumento pela falta de pressuposto objetivo de admissibilidade. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1225694, 07161585920198070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/1/2020, publicado no DJE: 7/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A questão atrelada ao reconhecimento da legitimidade, qual seja a responsabilidade do Banco do Brasil, é questão que deverá ser devolvida em recurso próprio, a apelação, em momento oportuno e de ampla cognição. Ademais, quanto ao indeferimento do chamamento ao processo da União, a fim de que esse ente possa ocupar o pólo passivo da ação, cumpre ressaltar, segundo estabelecido na súmula n° 150, do STJ, que compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União. Nesse sentido, é o entendimento do TJDFT: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL. PASEP. INTERESSE DE AGIR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DENUNCIAÇÃO À LIDE DA UNIÃO FEDERAL. DESLOCAMENTO DE COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL. INVIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Incabível agravo de instrumento contra decisão interlocutória de saneamento do feito que verse sobre as condições da ação. Recurso não conhecido quanto à alegação de ausência de interesse de agir e de ilegitimidade passiva. 2. A controvérsia a ser dirimida reside em verificar se o Banco do Brasil praticou ato ilícito na administração da conta do PASEP do Autor, consubstanciado em supostos saques indevidos e na incorreta atualização dos valores depositados pelos empregadores. 3. Nos termos da legislação de regência, o Banco do Brasil é o único responsável pela administração das contas dos participantes do PASEP. 4. "Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas" - Súmula no 150/STJ. 5. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e não provido. Agravo interno não conhecido. (Acórdão 1240746, 07002148020208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no PJe: 7/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto à alegação de que a inversão do ônus da prova acarretaria o ônus de produção de prova diabólica, entendo que essa alegação não é verossímil, já que, segundo a lógica da distribuição dinâmica da prova, bem como o que foi pontuado pela decisão recorrida, BANCO DO BRASIL tem (ou deveria ter) os registros de toda a movimentação da cota do PASEP, bem como das eventuais decisões do Conselho Diretor que lhe determinaram agir como agiu. Ademais, o Agravante não demonstrou, por qualquer meio, a impossibilidade de produção dessas provas. Com isso, ao menos nesse Juízo de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso. Entretanto, destaco, quanto à questão de mérito, que o exame deverá ser verticalizado em momento processual oportuno. Quanto ao segundo requisito, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, a Agravante argumenta que poderá sofrer condenação caso venha a ser responsabilizada pelo pagamento das quantias postuladas pela Agravada. A questão correspondente à condenação em decorrência do reconhecimento da responsabilidade da instituição financeira é questão de mérito e está atrelada à controvérsia apresentada na ação principal. Assim, dela não deriva a presença do segundo requisito. As alegações de risco de dano e de lesão vieram desacompanhadas de comprovação, a exemplo da demonstração da incapacidade econômica de arcar com uma obrigação imposta ou de determinação de medida, pelo Juízo, capaz de ameaçar ou concretamente atingir o patrimônio do Agravante. Nesse sentido, o Agravante deixou de demonstrar a presença do segundo requisito necessário para a concessão do efeito suspensivo, o que inviabiliza a intervenção judicial em cognição sumária, já que não é admissível extrair a presença dos seus requisitos da mera possibilidade de condenação. Por essa razão, entendo que não estão presentes os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, o qual merece exame verticalizado. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Com fundamento nos arts. 9 e 10 do CPC intime-se a parte Agravante para, querendo, se manifestar sobre o não conhecimento do recurso, naquilo que apresenta razões que extrapolam as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.015, IX e XI, do CPC, uma vez que a decisão agravada inadmitiu a intervenção de terceiro, postulada pelo Réu, na modalidade de chamamento ao processo, bem como redistribuiu o ônus da prova com fundamento no art 373, §1°, do CPC e nada resolveu acerca da prescrição. Com isso, a demais questões enfrentadas na decisão de saneamento encontram limites de cognição, em razão da taxatividade do art. 1.015, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo do teor desta decisão. Determino a intimação da parte Agravada, para apresentar contrarrazões, nos termos do Art. 1.019, II, do CPC. Publique-se e intime-se. Brasília, 27 de abril de 2020 15:46:04. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador